Tribunal: TJSP
Processo: 0018105-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERÍCULUM LIBERTATIS BEM EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. Alegações devidamente enfrentadas recentemente, no julgamento do writ 2054572-03.2022.8.26.0000. Mera reiteração de argumentos já deduzidos em impetração anterior,

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERÍCULUM LIBERTATIS BEM EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. Alegações devidamente enfrentadas recentemente, no julgamento do writ 2054572-03.2022.8.26.0000. Mera reiteração de argumentos já deduzidos em impetração anterior, idêntica e denegada por esta mesma Câmara há menos de três meses. Ausência de fato novo relevante. ORDEM NÃO CONHECIDA.